Tribunal: TJES
Processo: 5007483-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007483-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Câmara Municipal de Castelo/ES
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CASTELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
Câmara Municipal de Castelo
em face da decisão constante do Movimento ID 10558574 (processo originário), proferida pelo

Juízo da 1ª Vara de Castelo
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTELO
de nº

5001394-84.2021.8.08.0013
, que concedeu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo nº 068/2021, mantendo o pagamento da revisão anual aos servidores públicos do poder legislativo municipal de Castelo na próxima folha de pagamento, nos termos da lei municipal nº 4.027/2020, sob pena de multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO agravante que o Ato Administrativo nº 068/2021, objeto da ação em tela, foi expedido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Castelo/ES por imposição da Notificação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de nº 839/2021-8 no processo TCE/ES nº 04352/2021-2, que determinou a suspensão do pagamento de 3,92% previsto na Lei 4.027, de 16 de dezembro de 2020, que dispôs sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores, por entender que a lei que versa sobre a concessão da revisão trata-se de lei promulgada sob manifesta inconstitucionalidade.

Argumenta que foram julgadas no STF as ADI’s 6450, 6442, 6447, 6442 e outras, que passaram a tramitar em conjunto por possuírem o mesmo objeto, qual seja, impugnação aos arts. 7º e 8º da Lei 173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as quais foram julgadas improcedentes, concluindo-se pela inconstitucionalidade das normas que preveem a revisão geral anual dos servidores até 31/12/2021.

Defende que a Lei Municipal afronta o Art. 21, II, da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que concede acréscimo pecuniário aos servidores em período inferior aos 180 (cento e oitenta dias) do final do mandado do gestor, sem qualquer previsão legal anterior a esse período nem, tampouco, previsão no orçamento anual, bem como afronta a LC nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Nacional de Enfrentamento à Pandemia decorrente da COVID-19.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 2014900).

Não foram apresentadas contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e manter a eficácia do ato administrativo que suspendeu o pagamento da revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Castelo, tendo em vista a aparente inconstitucionalidade da lei que autorizou o mencionado reajuste do funcionalismo público municipal - existe, inclusive, medida cautelar deferida por este egrégio Tribunal de Justiça em ADI -, bem como ilegalidade, em razão da inobservância das vedações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
Câmara Municipal de Castelo
em face da decisão constante do Movimento ID 10558574 (processo originário), proferida pelo

Juízo da 1ª Vara de Castelo
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTELO
de nº

5001394-84.2021.8.08.0013
, que concedeu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo nº 068/2021, mantendo o pagamento da revisão anual aos servidores públicos do poder legislativo municipal de Castelo na próxima folha de pagamento, nos termos da lei municipal nº 4.027/2020, sob pena de multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO agravante que o Ato Administrativo nº 068/2021, objeto da ação em tela, foi expedido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Castelo/ES por imposição da Notificação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de nº 839/2021-8 no processo TCE/ES nº 04352/2021-2, que determinou a suspensão do pagamento de 3,92% previsto na Lei 4.027, de 16 de dezembro de 2020, que dispôs sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores, por entender que a lei que versa sobre a concessão da revisão trata-se de lei promulgada sob manifesta inconstitucionalidade.

Argumenta que foram julgadas no STF as ADI’s 6450, 6442, 6447, 6442 e outras, que passaram a tramitar em conjunto por possuírem o mesmo objeto, qual seja, impugnação aos arts. 7º e 8º da Lei 173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as quais foram julgadas improcedentes, concluindo-se pela inconstitucionalidade das normas que preveem a revisão geral anual dos servidores até 31/12/2021.

Defende que a Lei Municipal afronta o Art. 21, II, da LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que concede acréscimo pecuniário aos servidores em período inferior aos 180 (cento e oitenta dias) do final do mandado do gestor, sem qualquer previsão legal anterior a esse período nem, tampouco, previsão no orçamento anual, bem como afronta a LC nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Nacional de Enfrentamento à Pandemia decorrente da COVID-19.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id n. 2014900).

Não foram apresentadas contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito e adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, esclareço que
no Agravo de Instrumento de nº 5006659-09.2021.8.08.0000, interposto no processo originário de nº 5001374-93.2021.8.08.0013, ação semelhante contra o Município de Castelo, também de minha relatoria, deferi a suspensão da decisão liminar
a quo
e, nesta decisão, me reportarei aos mesmos fundamentos.

Isso porque a manutenção da decisão agravada terá como consequência direta o risco de dano irre
parável ao erário público municipal. Explico.

Extrai-se dos autos que em 01/10/2021 foi publicado o Ato Administrativo nº 068/2021, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Castelo, no qual foi suspenso os efeitos da Lei nº 4.027/2020, que concedeu revisão anual aos Servidores Municipais da Câmara de Castelo, conferindo-lhes o reajuste de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), retroativo ao mês de março de 2020.

A decisão agravada concedeu a liminar vindicada no mandado de segurança impetrado na origem, para suspender o referido Ato 68/21, por considerar a ausência de impacto financeiro nas contas municipais e por não ultrapassar os limites impostos pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerou, ainda, o magistrado de origem, que o referido Ato Administrativo atacado padece de vício de forma em relação ao seu objeto, haja vista que somente por lei específica é possível alterar a remuneração dos servidores públicos.

Após analisar atentamente os autos, concluo que devem ser modificados os efeitos do comando decisório recorrido.

Isso porquanto
a Lei Complementar n. 173/2020
, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e cujo artigo 8º, que impôs a proibição de concessão de vantagens, aumentos e reajustes aos servidores públicos até 31/12/2021,
foi considerado constitucional, em repercussão geral pelo STF, de acordo com o Tema 1137
.

Deste modo, as práticas referentes à vedação de ordenação de despesas durante a pandemia impostas pela LC n. 173/20 foram consideradas constitucionais pela Corte Suprema, o que implica dizer que mesmo a revisão anual dos salários dos servidores do Município de Castelo esbarra em tal proibição, já que compreende período vedado pelo artigo 8º supra referido.

Outrossim, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a qual dispõe em seu artigo 21, II, ser
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato
do titular de Poder ou órgão referido no artigo 20.

A Lei Municipal nº 4.027/2020 foi publicada em 16/12/2020, em clara violação à lei de responsabilidade fiscal.

Destaco que o referido diploma municipal é alvo da Ação de Inconstitucionalidade
,
tendo este e. Tribunal deferido liminar para suspender os efeitos da Lei:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO GERAL ANUAL DEFERIDA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. DESCONSIDERAÇÃO PURA E SIMPLES DO PROGRAMA FEDERATIVO DE CARÁTER EMERGENCIAL INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 173/2020. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, SOBRETUDO AO FEDERALISMO FISCAL RESPONSÁVEL EXTRAÍDO DE UMA FEDERAÇÃO EDIFICADA EM BASES COOPERATIVAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 20 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FUMUS BONI IURUS CONFIGURADO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES. PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO. LIMINAR DEFERIDA. I- Na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o tribunal não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada na petição inicial, devido à incidência, em tal demanda, da denominada causa de pedir aberta. II- A partir do momento em que um Ente Federado simplesmente se recusa a aderir a um Programa Federativo de caráter emergencial como aquele introduzido pela Lei Complementar nº 173/2020, há razões para crer que restara violado não só o federalismo fiscal responsável extraído de uma federação edificada em bases cooperativas, mas, também, o próprio pacto federativo, ou seja, o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recursos e os campos de atuação dos entes federados. III- O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV- Com relação ao periculum in mora , também é possível identificá-lo, porque, diante do caráter alimentar dos vencimentos e da boa-fé dos servidores no recebimento dos valores decorrentes da edição de uma lei , há razões para crer que não poderão ser repetidos, ou seja, devolvidos aos cofres municipais. V- Liminar deferida.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210036198, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Outrossim, destaca-se o entendimento firmado pela 2ª Câmara TCES, processo 04352/2021-2, no qual se recomendou a suspensão do pagamento do acréscimo remuneratório de 3,92% autorizado pela Lei 4.027/2020, de modo a evitar a ocorrência de lesão ao erário ou ao interesse público.

Destarte, de acordo com tais premissas, entendo que a manutenção da decisão agravada teria como consequência direta o risco de dano irre
parável ao erário público municipal, em razão do caráter alimentar dos vencimentos e de sua irrepetibilidade.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão e manter os efeitos do
Ato Administrativo nº 068/2021
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - revisão anual – Lei Municipal nº 4.027/2020 - Município de Castelo – RISCO AO ERÁRIO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - a
Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e cujo artigo 8º, que impôs a proibição de concessão de vantagens, aumentos e reajustes aos servidores públicos até 31/12/2021, foi considerado constitucional, em repercussão geral pelo STF, de acordo com o Tema 1137.

2 – Deste modo, as práticas referentes à vedação de ordenação de despesas durante a pandemia impostas pela LC n. 173/20 foram consideradas constitucionais pela Corte Suprema, o que implica dizer que mesmo a revisão anual dos salários dos servidores do Município de Castelo esbarra em tal proibição, já que compreende período vedado pelo artigo 8º supra referido.

3 - A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) dispõe em seu artigo 21, inc. II, ser nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no artigo 20.

4 –
A Lei Municipal de Castelo nº 4.027/2020 é alvo da Ação de Inconstitucionalidade
,
tendo este e. Tribunal deferido liminar para suspender os seus efeitos. (ADI n. 0017560-24.2021.8.08.0000).

5 - Risco de dano irre
parável ao erário público municipal, em razão do caráter alimentar dos vencimentos e de sua irrepetibilidade.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.